Tribunal: TJES
Processo: 5019853-37.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019853-37.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIEGO MAIA DOS REIS MEDEIRO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado, visando
a
revogação da custódia cautelar ou
a
sua substituição por medidas cautelares diversas, sob alegação de ausência de fundamentação concreta, falta de contemporaneidade, excesso de prazo para a formação da culpa e suficiência de medidas menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e atual quanto ao
periculum libertatis
; (ii) saber se há excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal; (iii) saber se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é cabível, nos termos do art. 313, I, do CPP, diante da imputação de crime doloso contra a vida com pena máxima superior a quatro anos.

4. Estão presentes os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade, sendo inadequada a via do
habeas corpus
para análise aprofundada do conjunto probatório.

5. O
periculum libertatis
encontra-se demonstrado na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito e pelo
modus operandi
empregado, consistente em homicídio praticado com arma de fogo, por motivo fútil e com risco a terceiros.

6. A contemporaneidade da prisão cautelar decorre da persistência dos fundamentos que justificaram sua decretação, não estando vinculada exclusivamente à proximidade temporal do fato delituoso.

7. Não se verifica excesso de prazo para a formação da culpa, pois o processo tramitou regularmente, com impulso processual contínuo, inexistindo desídia atribuível ao Poder Judiciário, devendo a análise observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

8. As condições pessoais favoráveis do paciente e a pretensão de aplicação de medidas cautelares alternativas não afastam a necessidade da segregação cautelar, quando insuficientes para acautelar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
1
9853
4
-
37
.202
5
.8.08.0000

PACIENTE: DIEGO MAIA DOS REIS MEDEIRO

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO
DE DIREITO
DA
1
ª VARA
CRIMINAL DE
LINHARES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus

com pedido liminar
impetrado em favor de

DIEGO MAIA DOS REIS MEDEIRO

(ID
17080471
),
contra
suposto
ato coator praticado pelo

JUÍZO
D
A
1
ª VARA
CRIMINAL DE
LINHARES

n
os autos da
Ação Penal
nº
0002885-63.2021.
8.08.00
30
.

O
impetrante

sustenta, em suma,
que: I)
e
m 05/03/2021, ocorreram
os
fatos que levaram ao objeto da investigação capitulada pela
a
utoridade
p
olicial como homicídio;
II) e
m 30/08/2022, o
juízo
recebeu
a
denúncia e decretou a prisão preventiva do
paciente
;
III) em 09/11/2022, foi cumprido o mandado de prisão; IV) em 10/08/2023, foi mantida a prisão; V) em 22/02/2024, houve audiência de instrução com oitivas e diligências; VI)
e
m 18/10/2024, houve
a
audiência
em
continuidade agendada pelo juízo; VII) o paciente permanece preso desde 09/11/2022, sem fundamentação superveniente que comprove o
periculum libertatis
atual e específico, permanecendo os fundamentos genéricos até hoje; VIII)
a
prisão preventiva exige prova da materialidade e indício suficiente de autoria,
além de
demonstração concreta do
periculum libertatis
(art. 312 c/c art. 313 CPP);
IX) a
medida é excepcional e condicionada à motivação individualizada do risco,
quais sejam, a
garantia da ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia de aplicação da lei penal,
cuj
os requisitos obrigatórios estão eivados de nulidades e ausência de fatos concretos;
X) as decisões que mant
iveram
a
prisão
preventiva baseiam-se em indícios colhidos na fase inquisitorial e em referência genérica aos antecedentes e
ao
“risco de reiteração
delitiva
”, sendo tal fundamentação insuficiente,
já que
não há nos a
u
tos qualquer descrição de fatos que demonstrem risco atual,
tais como
ameaça a testemunhas, lideranças de organização criminosa, tentativas de fuga, ou condutas concretas de obstrução;
XI) a
utilização d
os
antecedentes e a gravidade abstrata do crime, sem contextualização temporal e sem demonstrar porque medidas menos gravosas seriam ineficazes, tran
smuda
a
prisão
cautelar em antecipação da pena, o que é vedado;
XII)
excesso de prazo para formação da culpa;
XIII) existência de vício na data da prescrição do mandado
de prisão, evidenciando erro material que compromete a regularidade formal do ato; XIV) suficiência das medidas cautelares alternativas.

Requer a
imediata
expedição de alvará de soltura
ou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

O
pedido liminar foi indeferido (ID 1710509).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 17413502).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID 17633313).

P
ois bem.

E
m que pese os respeitáveis argumentos destacados pel
o

impetrante
,
rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada
à
presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

No caso, a prisão do paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no
art.
121
d
o Código Penal
, delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento.

Quanto
ao
periculum libertatis
, observo que
manutenção da
prisão do paciente encontra-se f
undamentada
na necessidade de
garantia da ordem públic
a
, como se vê da
decisão proferida em 26/09/2025:

"(...)
A defesa sustenta, em síntese, o excesso de prazo na formação da culpa, a ausência dos requisitos para a manutenção da custódia cautelar e a existência de condições pessoais favoráveis dos acusados, como residência fixa.

Analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão à defesa.

A
materialidade
do delito de homicídio qualificado e os indícios suficientes de autoria encontram-se devidamente demonstrados pelos elementos colhidos na fase inquisitorial,
notadamente pelo Boletim Unificado e pelos depoimentos testemunhais
. A denúncia descreve que os acusados, em 05 de março de 2021, ceifaram a vida da vítima Welton Gomes de Souza, mediante disparos de arma de fogo, por motivo fútil e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa do ofendido.

A
gravidade concreta do delito
, evidenciada pelo
modus operandi
empregado, visto que o crime teria sido motivado por uma
discussão banal e praticado na presença de outras pessoas, o que gerou perigo comum, demonstra a periculosidade dos agentes e a necessidade da manutenção da custódia para a garantia da ordem pública
. Ressalta-se que o uso de arma de fogo na empreitada criminosa revela a audácia e o destemor dos acusados.

O argumento de excesso de prazo, embora relevante, deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade e das particularidades do caso concreto. O feito tramita regularmente, tendo sido necessária a expedição de
diversas intimações e a realização de audiências para a oitiva de testemunhas.
O processo segue seu curso regular, não se verificando desídia do aparelho estatal.

Ademais, as condições pessoais favoráveis, como a existência de residência fixa, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores.

Destarte,
os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva permanecem hígidos
, sendo a manutenção da segregação cautelar medida que se impõe para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. (...)." (g.n.)

Como se sabe
,
a jurisprudência é tranquila
em
admitir a prisão preventiva
como

garantia da ordem pública
quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente,
v
ale
ndo aqui
ressaltar
que não basta
justificar a prisão na
gravidade abstrata do crime,
sendo
necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública
se solto estiver
(
STF,
HC 136784, julgado em 22/11/2016;
STJ, RHC 94.266/MG, julgado em 05/04/2018)
.

In casu
, vejo que o juízo reavaliou a necessidade da prisão preventiva em quatro ocasiões, mantendo-a em razão da persistência dos fundamentos que se ensejaram a sua decretação.

Nesse
ponto, ressalto que a
contemporaneidade

da segregação
exigida pela jurisprudência dos Tribunais Superiores
não está vinculada à proximidade temporal do fato criminoso, mas à
permanência
dos riscos aos bens que se buscam tutelar com a medida cautelar.

Já em relação ao
alegado
excesso de prazo para a formação da culpa
, a jurisprudência

d
o
Superior
Tribunal d
e

Justiça

é firme no sentido de
que somente

“(...
)
se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante
(...)”

(STJ – HC: 491733 SP 2019/0031070-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/03/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2019),
devendo

t
a
l
análise
ser
realizada à luz dos princípios da razoabilidade e
da
proporcionalidade,
consideradas as peculiaridades do caso, a atuação das partes e a condução pelo juízo, não havendo que ser perquirida apenas por cálculos aritméticos.

Na espécie, entret
anto,
não restou evidenciada qualquer desídia atribuível ao Poder Judiciário.

Os informes prestados pel
o douto juízo
revelam que em 17/03/2025
foi concluída
a instrução processual
e
determinada a apresentação de alegações finais por memoriais.
Nesse passo,
a autoridade coatora
destacou que a Defensoria Pública, que à época patrocinava a defesa de ambos os acusados, apresentou memoriais em relação ao corréu Ramon Anchieta dos Santos em 22/10/2025, permanecendo inerte quanto a Diego Maia dos Reis Medeiro. Ato contínuo, o paciente constituiu advogado particular, que apresentou as alegações finais apenas em 02/12/2025.

E como bem destacado pela Procuradoria de Justiça em brilhante Parecer,
“a instrução processual foi regularmente impulsionada, não se constatando paralisações injustificadas ou inércia atribuível ao aparato estatal. Ao revés, os autos revelam sucessivas tentativas de conclusão da fase

instrutória, com redesignações motivadas por fatores estruturais e organizacionais inerentes à atividade jurisdicional, especialmente em unidades judiciárias com acervo expressivo de processos e elevada demanda de réus presos, o que afasta qualquer alegação de desídia do Estado-Juiz.”

Além disso,
c
onsiderando a extrema gravidade do
crime
alvo de apuração, deve prevalecer o princípio da confiança no Juiz da causa,
segundo o qual

“
em matéria de decretação e/ou manutenção de custódia provisória, vige o
Princípio da Confiança nos Juízes Próximos das Provas e Pessoas
, eis que o Juízo a quo é o mais indicado para aferir a imprescindibilidade (ou não) da segregação cautelar, valendo-se, notadamente, do direto contato com os fatos da causa.”

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210038947, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 09/11/2021)

Portanto
,
presentes os requisitos do art. 312 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, conforme fundamentado pela autoridade apontada como coatora,
deve
subsisti
r
,
neste momento, o
princípio da confiança no juiz
da causa
, consoante o seguinte julgado deste TJES:

HABEAS CORPUS. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

(...)

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida.
3. Ordem denegada. (TJES, Habeas Corpus 100170000838, Relator:
Des.
P
edro Valls Feu Rosa
, P
rimeira Câmara Criminal,
Julgado em
24/05/2017)

Outrossim,
sabe-se
que a
s condições pessoais favoráveis do paciente e a pretensão de aplicação de medidas cautelares alternativas não afastam a necessidade da segregação cautelar, quando insuficientes para acautelar a ordem pública.

Nessa linha de raciocínio, entendo que a prisão preventiva
não se revela arbitrária
tampouco
desproporcional.
Ao
contrário, mostra-se necessária e adequada à tutela da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito imputado, do
modus operandi
empregado e do risco efetivo de reiteração criminosa, circunstâncias que evidenciam a imprescindibilidade da custódia para a
prevenção
de novas condutas delitivas e preservação da paz social.

À luz do
exposto,
se
ndo despiciendas outras considerações
,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.